Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-75.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Devolução quantia cumulada com lucros cessantes e reparação por danos morais. Uber. Motorista parceiro. Desativação de conta. Conduta violadora dos termos de serviço da plataforma. Comprovação. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de quantia, indenização por lucros cessantes e danos morais. Narra o autor que foi motorista parceiro da ré e que teve sua conta desativada em agosto de 2023 sem nenhuma informação prévia ou mesmo contraditório. Afirma, ainda, que a plataforma reteve quantia que lhe era devida, por corridas já realizadas. Pugna que a ré seja condenada a juntar os documentos internos que levaram à desativação de sua conta; que pague a importância devida ao autor (cujo valor não sabe precisar); que pague lucros cessantes e reparação por danos morais.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) identificar se a desativação da conta do autor foi legítima ou não; ii) se há valor a ser pago ao autor; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Não se há de falar em preclusão do direito de pleitear a gratuidade de justiça, posto que o autor formulou seu pedido a tempo, por ocasião da interposição do recurso inominado. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
5. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
6. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
7. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC).
8. A análise dos autos leva à conclusão de que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Isso porque, devidamente intimado, o requerente sequer foi capaz de esclarecer os dados do veículo que utilizava quando se deram os fatos, tampouco indicar o valor que teria, supostamente, a receber.
9. Por outro lado, conforme cláusula 3.1 dos TERMOS GERAIS DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (ID Num. 74658670 - Pág. 8) “O Cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber”.
10. A ré carreou aos autos “prints” das telas de seu sistema interno onde há registro de duas reclamações feitas por passageiras, no sentido de comportamento inadequado do autor e que contrariam as regras de uso da plataforma (linguagem e comportamento inadequado de natureza sexual). É digno de nota que há identificação clara e suficiente quanto ao motorista a quem se referem tais reclamações, inclusive com fotografia e o e-mail cadastrado, que, por sua vez, corresponde ao e-mail do autor (ID Num. 74657599 - Pág. 1), qual seja, Matusaguilerme2744@gmail.com. Também há prova de que o autor foi devidamente cientificado das queixas e das medidas tomadas pela plataforma (inclusive da desativação após a segunda reclamação). Sobre tais evidências, o autor, apesar de intimado, calou-se e não as impugnou.
11. Nesse cenário, ante a verossimilhança das alegações defensivas no sentido de que o autor desobedeceu aos termos gerais do serviço da ré, correta a desativação de sua conta. Ademais, ante a ausência de mínima prova da existência de valores pendentes a serem recebidos pelo autor, este pedido também merece ser julgado improcedente, assim, como todos os demais.
IV. Dispositivo
12. preliminares rejeitadas. no mérito, desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.